Tribunal: STF
Processo: HC 216622
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DEMORA DECORRENTE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2022, por Lucas Cardoso, advogado, em benefício de Rogério Souza da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.537/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.1.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por ter sido surpreendido por guardas municipais na posse de seiscentos e cinco papelotes de cocaína.



    Em 10.1.2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública:



    “Segundo apurado em solo administrativo (Boletim de ocorrências de fls. 06/07), os Guardas Municipais Luiz Cláudio Fontanin e Alexandre de Sordi realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos em conhecido ponto de venda de drogas. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos empreenderam fuga, sendo que um deles imediatamente dispensou um pacote ao solo. Realizada a perseguição, o Sr. Rogério foi capturado e logo percebeu-se que no interior de sua boca havia algum objeto, com o qual quase engasgou. Nesse momento, dali retirou um invólucro com 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína. Feita a busca do pacote dispensado durante a fuga, no qual continham outros 566 (quinhentos e sessenta e seis) papelotes de cocaína, iguais aos que trazia em sua boca. No bolso do increpado foi ainda encontrada a importância de 
R$ 81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos). Indagado, o suspeito admitiu somente a posse da droga contida em sua boca, com a escusa de que se destinava ao seu próprio consumo. 



    Conduzido à delegacia e devidamente interrogado, o suspeito confirmou a versão dita aos agentes de segurança. 



    Pois bem. 



    O fato narrado enquadra-se, em tese, à conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo cominada a esse crime pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. 



    Em acréscimo, faço anotar que traficância de drogas desemboca no cometimento de outros delitos, seja pelo traficante ou pelos usuários. Crimes como estes assolam demais a população ordeira, abalando a convivência pacífica na medida em que se colocam na sociedade grande número de comerciantes de drogas e usuários. 



    Aqui, impende salientar a inexistência de qualquer notícia sobre a prévia animosidade entre o increpado e os agentes de segurança, restando isolada a versão de que os 560 papelotes de cocaína teriam sido ‘plantados’ pelos guardas municipais. 



    Por outra face, é necessário destacar a gravidade concreta do delito, constituída pelos seguintes elementos: i) o encontro de 605 (seiscentos e cinco) papelotes de cocaína; ii) o alto potencial lesivo da droga comercializada; iii) o comércio de entorpecente em conhecido ponto de venda de drogas da comarca; iv) a posse de R$ 81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos) pelo increpado, sem a prova de sua origem lícita e logo após um ato de mercancia ilícita de drogas; v) a reincidência do investigado, além deste ter se beneficiado com o livramento condicional há aproximadamente 6 meses, nos autos do processo 1014133-81.2020.8.26.0114 (cf. fls. 41) o que denota um comportamento contrário ao cumprimento de regras e tendentes a reincidir, demonstrando personalidade voltada para a prática de crimes, colocando em risco a ordem pública; vi) a ausência de ocupação lícita comprovada nos autos. 



    Sendo este o contexto específico dos autos, necessária, proporcional e adequada a prisão preventiva, inexistindo qualquer medida cautelar hábil a tutelar a ordem pública, seriamente abalada pela prática de tal ilícito. Por derradeiro, pertinente a prisão ao prosseguimento do processo a fim de evitar a suspensão, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Torna-se, desse modo, imprescindível a custódia para conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, MANTENHO a prisão cautelar de ROGÉRIO SOUZA DA SILVA convertendo a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo no artigo 310, inciso II, c/c artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal. 



    A presente decisão valerá como ofício para os devidos fins. 



    EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado, em razão da conversão, consignando-se o prazo prescricional. A SAP deverá providenciar os devidos cuidados inerentes à pandemia do COVID-19. 



    AGUARDE-SE a vinda dos autos principais. 



    Em atenção ao Comunicado CG 932/2015 e ao artigo 50, § 3º, da Lei 11.343/06 bem como do laudo de constatação provisória, DETERMINO que a autoridade policial proceda à destruição da droga apreendida, em 10 dias, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, que deverá ser apresentado nestes autos com a maior brevidade possível” (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão Preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Alegação de excesso de prazo para formação da culpa – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada” (e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 729.537/SP. Em 31.3.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII, da CF). 



    2. Encerrada a instrução criminal e aguardando o feito tão somente a realização de diligência requerida pela defesa, consubstanciada na produção de laudo de exame de dependência toxicológica, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo a justificar a concessão da ordem, a teor do enunciado das Súmulas 52 e 64 do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 508.841/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019 – grifo nosso). 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente foi preso, por força de prisão preventiva decretada pelo douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira – SP, em 19 de janeiro de 2021. 



    Destarte, o paciente encontra – se preso preventivamente há 507 (quinhentos e sete) dias (data parâmetro 19/01/2021), quando a jurisprudência pátria, em consonância com a legislação processual penal, é unânime em determinar que nos casos de réu preso os prazos processuais não podem ser excedidos, sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal, devendo a instrução criminal encerrar-se no prazo máximo de 81 dias” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “durante toda a instrução criminal a defesa do acusado, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito, restando claro que inexiste ato praticado pela defesa do acusado que possa ser rotulado de procrastinatório” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que, “em homenagem ao princípio da razoabilidade nenhum requisito capaz de negar o pleito encontra-se presente, uma vez que inexiste complexidade do processo com vários réus, defensores residentes em diversas cidades, obrigando diligências de intimação ou algum outro tipo de diligência que demandasse excesso de prazo como no presente caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo acima exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências que seja determinado liminarmente a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente por excesso de prazo na instrução criminal com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida de Direito. 



    No mérito requer que a medida liminar seja confirmada concedendo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).



    6. Em 24.6.2022, o juízo de origem prestou informações, das quais consta o seguinte:



    “O paciente foi preso em flagrante no dia 09 de janeiro de 2021, por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, em tese, por volta das 10h50, na Avenida Prefeito Ary Pereira, próximo ao nº 100, Vila São João, nesta Cidade e Comarca de Limeira/SP, trazia consigo, supostamente para comercialização com terceiros, cerca de 86g (oitenta e seis gramas) da droga cocaína, acondicionadas em 605 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Por entender comprovada a materialidade da infração e haver indícios suficientes de autoria, bem como necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, o MM. Juiz que atuava no Plantão Judiciário converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, considerando-se ainda a existência a elevada quantidade de entorpecente e a gravidade concreta do crime 



    Em 01 de fevereiro de 2021, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o réu foi notificado, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06, constituiu defensor nos autos e apresentou defesa, sendo a denúncia recebida em01 de junho de 2021, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 2021.



    Ademais, após pedido da defesa foi instaurado incidente de dependência toxicológica (processo dependente nº 0005973-14.2021.8.26.0551), que está aguardando resultado, ao qual fora realizado na data de 03 de maio de 2022, com a devida ciência do Imesc na data de 06 de junho de 2022, solicitando a vinda de laudo pericial. (fls. 42)



    No mais, realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20 de setembro de 2021, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como interrogado o réu, encontram-se os autos aguardando-se, a vinda do relatório final do incidente de dependência toxicológica instaurado nos autos para apresentação dos memoriais escritos pelas partes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão não assiste ao impetrante.



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2294204-86.2021.8.26.0000, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal de excesso de prazo da custódia preventiva do paciente. Tem-se no voto condutor:



    “O paciente também alega que o processo está demorando mais do que o razoável. Contudo, não se pode aferir que tal delonga decorra exclusivamente de atos ordenados pelo Juízo, o que caracterizaria o excesso de prazo. 



    A antiga jurisprudência o computava em dias, o que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio da razoabilidade, intimamente ligado à complexidade dos autos, tais como expedição de carta precatória a Comarca distinta para oitiva de testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só, prolongam o curso da ação. 



    Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes Superiores: 



    ‘O prazo para concluir a instrução criminal deve obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido fazer a soma aritmética do tempo de cada ato processual. A norma jurídica não pode ser interpretada formalmente.’ (RHC nº 2.635/RS Rel. Min. CERNICCHIARO) 



    ‘O excesso de prazo para o término da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.’ (Habeas Corpus nº 60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves). 



    ‘A prisão cautelar do paciente pode se justificar, ainda que não encerrada a instrução criminal, com fundamento no parâmetro da razoabilidade em se tratando de instrução criminal de caráter complexo.’ (HC 89.090 rel. Min. Gilmar Mendes DJ 05.10.2007). 



    Na espécie, verifica-se dos autos nº 1500045-91.2021.8.26.0551 que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de janeiro de 2021. 



    Em 1º de fevereiro de 2021, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo o réu foi notificado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, constituindo defensor nos autos. 



    A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2021, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 2021. 



    Após pedido da defesa, foi instaurado incidente de dependência toxicológica (processo dependente nº 0005973-14.2021.8.26.0551), que está aguardando realização da perícia pelo IMESC. 



    Ainda, segundo consta das informações prestadas pelo Juízo impetrado, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20 de setembro de 2021, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como interrogado o réu. 



    Os autos encontram-se aguardando a vinda do relatório final do incidente de dependência toxicológica instaurado nos autos para apresentação dos memoriais escritos pelas partes. 



    Com base nas informações acima, conclui-se que não houve atuação irregular do Magistrado, que vem conduzindo a causa com celeridade razoável, mesmo diante das dificuldades e circunstâncias que envolvem o caso concreto, sendo certo que o processo se encontra em seu deslinde da primeira instância. 



    É possível, portanto, concluir que a manutenção da prisão é justamente para garantir a ordem pública e o regular trâmite da instrução processual, além de assegurar futura aplicação da lei penal. 



    Reitera-se, como muito bem apontado pelo I. doutrinador Válter Kenji Ishida, em sua obra ‘Prática Jurídica de Habeas Corpus’, que: ‘Existem motivos justificadores do excesso de prazo: a pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento (STF, HC 113189/RS, Relator (a): Min. CARMÉN LÚCIA, j. 2-4-2013, 2ª Turma)’ (São Paulo, Atlas 2015, pág. 165). É o que se verifica no caso em comento. 



    Vale salientar que o paciente é reincidente em crime doloso (Proc. nº 0007829-96.2010.8.26.0320) e possui antecedentes criminais (Proc. nº 0009957-31.2006.8.26.0320 fls. 28/29 e Proc. nº 632/2002). 



    Percebe-se, então, que não existe o aludido constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguardasse, em liberdade, o transcorrer do processo em pleno curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, bem como não se reconhece, por enquanto, qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, entendendo-se como razoável o prazo de sua custódia. 



    Assim sendo, denega-se a ordem impetrada” (e-doc. 5). 



    9. O impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, afirmando que o acusado não concorreu para o atraso na tramitação do feito.



    Nas informações prestadas, o juízo de origem relatou que a instrução processual encerrou-se, mas o exame toxicológico requerido pela defesa foi realizado no dia 3.5.2022 e ainda aguarda o encaminhamento do relatório final pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia – Imesc, autarquia vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, para apresentação de memoriais pelas partes. 



    10. Pelo que se tem nos autos, o alongamento da tramitação da ação penal a que responde o paciente deve-se à instauração de incidente de dependência toxicológica requerido pela defesa. Não está evidenciado, assim, excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de desídia do Poder Judiciário, sendo a tramitação processual condizente com os dados a serem coletados para prosseguimento e solução do que consta na ação penal e a finalização da providência requerida pela defesa.



    Consolidou-se neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    11. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



     



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora